Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723487-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA REU: RAFAEL MOURAO FREITAS SALLES D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Saúde BRB – Caixa de Assistência em face do v. Acórdão prolatado pela eg. 3a Turma Cível (ID 60067112), com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. Alega, em resumo, que referido julgado viola o art. 85, §2o, do CPC/15, mais especificamente a interpretação do c. STJ sobre a aplicação do citado dispositivo. Sustenta que o julgado rescindendo se baseou em erro de fato, pois não se ateve ao relatório médico que dispõe ser o tratamento “continuado e por prazo indefinido”. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia do v. Acórdão rescindendo e, ao final, a rescisão do julgado para que a verba honorária seja fixada sobre o valor atualizado da causa. A despeito dos argumentos declinados na inicial sobre violação de norma jurídica e erro de fato, verifica-se do julgado rescindendo que houve expressa indicação de que o tratamento objeto do processo é continuado. Confira-se: “Ademais, diante do caráter continuado da obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento ao autor/apelado....” (ID 60067112, fl.10) Acrescente-se que a aplicação dos honorários sobre o valor da condenação, que efetivamente ocorreu, teve por fundamento precedente da c. Segunda Seção do STJ (EAREsp 198.124/RS), circunstância que, a priori, não caracteriza, nem em tese, a violação de norma jurídica. Registre-se que, a respeito das hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, tem-se elucidativo aresto do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO, VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL, ERRO DE FATO E DOLO. RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória" (AR 5.254/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 30/5/2022). 2. O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 "pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil" (AgInt na AR 6.562/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 16/12/2019). 3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt na AR 6.991/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 7/3/2024). 4. A firme jurisprudência do STJ é no sentido de que a pretensão rescisória fundada em dolo da parte vencedora "exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda" (AR 5.223/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/8/2022). 5. A Segunda Seção do STJ entende que "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14/2/2023). 6. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.958.417/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.)(grifou-se) Diante desse cenário, e considerando que a Ação Rescisória não é sucedâneo recursal, à parte Autora para, em 15 (quinze) dias, esclarecer a causa de pedir, sob consequência de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator